Tribunal: STF
Processo: ADPF 1222
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO
DE PRECEITO FUNDAMENTAL. EDITAL DE CONCESSÃO N. 1/2025 DA
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. TUTELA DE SITUAÇÕES SUBJETIVAS E CONCRETAS. ARGUIÇÃO NÃO CONHECIDA. 

Relatório 
1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, com requerimento de medida cautelar, ajuizada pelo Partido Renovação Democrática – PRD contra “o Edital de Concessão ANTT nº 01/2025, voltados para o Sistema Rodoviário Rio de Janeiro (RJ) – Juiz de Fora (MG)”. Alega-se contrariedade aos arts. 1º, 5º, 144, 170, 182, 196, 215 e 216 da Constituição da República e 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

2. O arguente afirma que “o Edital abre espaço para contrato de concessão de serviço público (mediante leilão) por 30 anos, cobrindo uma extensão de 218,9km. A execução da obra compreende a exploração da infraestrutura e da prestação dos serviços de recuperação, manutenção, conservação, operação, monitoração, implantação de melhorias, manutenção do nível de serviço e ampliação de capacidade do Sistema Rodoviário composto pelas citadas rodovias BR-040/495/MG/RJ” (fl. 3, e-doc. 1).

Sustenta que, “na versão do edital submetida à audiência pública, a extensão concedida abrangeu 451km, ligando Belo Horizonte (BH) ao Rio de Janeiro (RJ), enquanto no presente edital a extensão engloba apenas 218km entre o Rio de Janeiro (RJ) e Juiz de Fora (JF), ou seja, menos da metade da extensão original. (...) Há, claramente, um novo objeto da licitação, um novo contrato de concessão, inclusive, com novo racional econômico e de matriz de risco, direitos e deveres distintos” (fl. 7, e-doc. 1).

Anota que “a ANTT publicou um edital prevendo a realização de obra em área de comunidades de quilombolas sem consultar aqueles povos interessados mediante procedimentos apropriados como determina o constitucionalismo brasileiro” (fl. 12, e-doc. 1).

Alega que “mais uma afronta a preceito constitucional fundamental reside na construção de obras em área de unidades de conservação de proteção integral sem respeito ao rito constitucionalmente previsto para a desafetação ou redução da área das referidas UCs”  (fl. 13, e-doc. 1).

Ressalta que “o edital nasce promovendo um drástico aumento da tarifa, dos atuais R$ 14,50 para R$ 23,43. É um acréscimo de 61,58% na Tarifa Básica de Pedágio. Sem dúvida incidirá um sobrepreço na tarifa de R$ 21,37 (base janeiro de 2023), elevando-a ainda mais, mesmo com os valores e percentuais definidos pelo edital desses itens (1, 2 e 3 acima) absorvidos pelo Concedente. O aumento viola um dos preceitos fundamentais da Constituição, constante do
art. 175, parágrafo único, III e IV (modicidade tarifária)”  (fl. 17, e-doc. 1).

Defende haver “inconstitucionalidades quanto às alterações de projetos: (i) ausência de previsão de acostamento na seção proposta para o túnel da NSS; (ii) e a supressão de galeria para saída de pedestres em caso de acidentes e incêndios; e (iii) redução do tempo de tolerância de atendimento médico prestado na rodovia de 15 para 60 minutos”  (fl. 18, e-doc. 1).

3. Requer “concessão de medida liminar, sem a oitiva das partes contrárias, para que seja imediatamente suspenso o certame promovido pelo Edital nº 1/2025 da ANTT; ou, quando menos, para determinar à ANTT e à União que se abstenham de promover a adjudicação do objeto licitado e/ou da subscrição do contrato até o julgamento final da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental” (fl. 20, e-doc. 1).

4. Pede, no mérito, “o julgamento de procedência da presente demanda para que, ao final, seja anulado o Edital nº 1/2025 da ANTT, nas cláusulas ora atacadas, ou subsidiariamente, que seja suspenso o certame ou suspensa a adjudicação ou assinatura do contrato até a realização da audiência pública e a correção dos vícios apontados ao longo da peça, com a reabertura dos prazos previstos no edital” (fl. 20, e-doc. 1).

5. Adotei o rito do art. 10 da Lei n. 9.868/1999 (e-doc. 18).

6. O Ministro dos Transportes prestou informações no sentido de que “as alegações da parte autora não encontram respaldo na realidade fática nem jurídica que orienta a atuação desta Autarquia. A condução dos projetos de concessão sob responsabilidade da ANTT observa rigorosamente os princípios constitucionais, destacando-se o da democracia participativa, ao ter promovido ampla participação pública por meio da audiência pública do projeto, bem como das audiências relativas a determinados temas” (e-doc. 21).

Requer o “indeferimento da presente arguição, por manifesta ausência
dos pressupostos legais de admissibilidade e do não provimento da via eleita”
(e-doc. 21).
7. O Advogado-Geral da União salientou o não conhecimento da arguição e, superadas as preliminares alegadas, o indeferimento da medida cautelar: 
“Direito Administrativo. Edital de Concessão ANTT
nº 01/2025. Sistema rodoviário Rio de Janeiro (RJ) – Juiz de Fora (MG). Alegações de violação à participação democrática, direitos das comunidades tradicionais, meio ambiente, justa indenização em desapropriações, modicidade tarifária, segurança viária e direito à vida digna e saudável. Preliminar. Inobservância ao requisito da subsidiariedade. Mérito. Audiência pública regularmente realizada, garantindo-se a participação social. Os procedimentos de consulta às comunidades e povos tradicionais, assim como de licenciamento ambiental serão realizados na fase oportuna de execução do contrato de concessão. Inexistência de lesão ambiental decorrente da simples publicação do edital. A metodologia para desapropriações e fixação de indenizações será observada em etapa adequada, prevista na legislação. Modicidade tarifária garantida por estudos técnicos. Obras previstas em edital voltadas para melhoria da segurança viária. Inexistência de violação a preceitos constitucionais. Ausência de fumus boni iuris e periculum in mora. Risco inverso em caso de paralisação de política pública essencial. Manifestação pelo não conhecimento da arguição e, no mérito, pelo indeferimento da medida cautelar” (e-doc. 23).

8. O Procurador-Geral da República opinou pelo não conhecimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental e, no mérito, pelo indeferimento da medida cautelar:
“Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Edital de Concessão n. 1/2025, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Sistema Rodoviário Rio de Janeiro – Juiz de Fora. Rodovias BR-040/MG, BR-040/RJ e BR-495/RJ. Concessão de serviço público, por trinta anos, para exploração de infraestrutura e prestação de serviços de recuperação, manutenção, conservação, operação, implantação de melhorias, manutenção do nível de serviço e ampliação da capacidade do sistema. Alegações de violação do princípio da democracia participativa, do dever de consulta às comunidades tradicionais e dos direitos ao meio ambiente equilibrado, à justa e prévia indenização em caso de desapropriação por necessidade ou utilidade pública, à modicidade tarifária, à segurança viária e à vida digna e saudável. Questão que demanda a prévia análise de legislação infraconstitucional. Ato normativo impugnado nas instâncias ordinárias. Ajuizamento de ação civil pública contra a União e a ANTT. Hipótese de não conhecimento da ADPF. Realização de prévia audiência pública. Elaboração do Edital de Concessão que contou com efetiva participação popular. Ausência de violação do princípio da democracia participativa. Análise da legislação ambiental, da necessidade de consulta às comunidades tradicionais e do exame da metodologia das desapropriações. Questões relacionadas à execução do contrato, e não à mera publicação de Edital. Modicidade tarifária. Relação direta com os investimentos necessários para o adimplemento do contrato da concessão. Alegação de afronta aos arts. 1º, III, 5º, caput e XXIV, 6º, I e II, 144, § 10, 170, 175, parágrafo único, III e IV, 182, § 3º, 196, 215, 216 e 225 da Constituição. Não ocorrência. Ausência dos requisitos autorizadores da concessão da medida cautelar. Parecer por que a ADPF não seja conhecida ou, caso conhecida, por que a cautelar seja indeferida” (e-doc. 26).

9. Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

10 A presente arguição de descumprimento de preceito fundamental não pode ser conhecida.

11. O § 1º do art. 4º da Lei n. 9.882/1999 dispõe:
“Art. 4º A petição inicial será indeferida liminarmente, pelo relator, quando não for o caso de arguição de descumprimento de preceito fundamental, faltar algum dos requisitos prescritos nesta Lei ou for inepta. 
§ 1º Não será admitida arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade”.

12. A arguição de descumprimento de preceito fundamental somente poderá ser utilizada se o interessado demonstrar não haver outros meios processuais para o questionamento devido ou ter havido prévio exaurimento de outros instrumentos processuais, previstos no ordenamento positivo, capazes de fazerem cessar a situação de lesividade ou de potencialidade danosa alegadamente resultante dos atos questionados.

O princípio da subsidiariedade, a ser observado para a instauração do processo de arguição de descumprimento de preceito fundamental, está posto no § 1º do art. 4º da Lei n. 9.882/1999. Ali se condiciona o ajuizamento dessa especial ação constitucional à ausência de outro meio processual apto a sanar, eficazmente, a situação de lesividade afirmada pelo arguente. 

É requisito de procedibilidade, validamente instituído pelo legislador comum, a condicionar o exercício do direito de ação. 

No julgamento do Agravo Regimental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 249/DF, Relator o
Ministro Celso de Mello, DJe 1º.9.2014, assentou-se que “a arguição de descumprimento de preceito fundamental somente poderá ser utilizada, se se demonstrar que, por parte do interessado, houve o prévio exaurimento de outros mecanismos processuais, previstos em nosso ordenamento positivo, capazes de fazer cessar a situação de lesividade ou de potencialidade danosa alegadamente resultante dos atos estatais questionados. Como precedentemente enfatizado, o princípio da subsidiariedade que rege a instauração do processo de arguição de descumprimento de preceito fundamental acha-se consagrado no art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99, que condiciona o ajuizamento dessa especial ação de índole constitucional à ausência de qualquer outro meio processual apto a sanar, de modo eficaz, a situação de lesividade afirmada pelo arguente”.
 
Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. TUTELA DE SITUAÇÕES SUBJETIVAS E CONCRETAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ADPF
n. 1.198-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 19.3.2025).

“CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 212 DO TEXTO CONSTITUCIONAL. PREFEITO MUNICIPAL. PRINCÍPIO
DA subsidiariedade. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA ALEGADA LESÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I - Aplicação do princípio da subsidiariedade. A arguição de descumprimento de preceito fundamental somente pode ser utilizada quando houver o prévio exaurimento de outros meios processuais, capazes de fazer cessar a lesividade ou a potencialidade danosa dos atos omissivos questionados. II - A Lei 8.429/1992 e o Decreto-lei 201/1967, dentre outros, abrigam medidas aptas a sanar a ação omissiva apontada. III - Não está evidenciado, ademais, documentalmente, o descumprimento de preceito fundamental,
seja na inicial da ADPF, seja no presente recurso. IV - Agravo improvido (ADPF n. 141-AgR/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJ 18.6.2010). 

“Agravo regimental em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ato omissivo do Governador do Estado da Paraíba consistente na ausência de envio, ao Poder Legislativo estadual, do projeto de lei que fixa, na forma de subsídio, a remuneração do Defensor Público do Estado. Mandado de segurança em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado com idêntico objeto. Ausência de subsidiariedade. Agravo a que se nega provimento. 1. Encontra-se em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba mandado de segurança impetrado pela Defensoria Pública do Estado em que se impugna o mesmo ato omissivo objeto da presente arguição, sendo os respectivos pedidos idênticos. Portanto, existe meio processual capaz de sanar a lesividade alegada pela associação autora com a mesma amplitude e imediaticidade que teria a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual se tem por não atendido o requisito da subsidiariedade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (ADPF n. 319-AgR/PB, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 19.12.2014). 

13. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 141, este Supremo Tribunal concluiu que se devem considerar também os instrumentos processuais de índole subjetiva para a análise da existência de outros meios processuais capazes de fazer cessar a lesividade dos atos impugnados: 
“CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 212 DO TEXTO CONSTITUCIONAL. PREFEITO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA ALEGADA LESÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I - Aplicação do princípio da subsidiariedade. A arguição de descumprimento de preceito fundamental somente pode ser utilizada quando houver o prévio exaurimento de outros meios processuais, capazes de fazer cessar a lesividade ou a potencialidade danosa dos atos omissivos questionados. II - A Lei 8.429/1992 e o Decreto-lei 201/1967, dentre outros, abrigam medidas aptas a sanar a ação omissiva apontada. III - Não está evidenciado, ademais, documentalmente, o descumprimento de preceito fundamental, seja na inicial da ADPF, seja no presente recurso. IV - Agravo improvido” (ADPF n. 141-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 18.6.2010). 

Nesse mesmo sentido, por exemplo:
“Direito Constitucional. Agravo regimental em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ilegitimidade ativa de entidade de classe. Critério da homogeneidade não atendido. Não cabimento da ação. Não preenchimento do requisito da subsidiariedade. Caráter subjetivo da pretensão. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pela Associação Nacional de Ex-Soldados Especializados (ANESE) contra decisão monocrática que não conheceu da ADPF ajuizada, em razão da ilegitimidade ativa da requerente, da ausência de observância ao requisito da subsidiariedade e da natureza subjetiva da pretensão.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ANESE possui legitimidade ativa, como entidade de classe de âmbito nacional, para propor ADPF; (ii) verificar se é cabível a arguição de descumprimento de preceito fundamental na espécie.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STF exige, para a legitimidade ativa de entidades de classe em controle abstrato, a comprovação cumulativa
de quatro requisitos: (i) representatividade em âmbito nacional;
(ii) pertinência temática; (iii) homogeneidade da composição associativa; e (iv) representação da totalidade da categoria.
4. A ANESE não atende ao critério da homogeneidade, pois admite (além de praças da ativa, reserva e reformados da Aeronáutica) civis e pessoas sem vínculo direto com a categoria militar, extrapolando os limites da representação classista exigida.
5. Quanto ao cabimento da arguição, reforça-se a conclusão da decisão agravada quanto à ausência de observância ao requisito da subsidiariedade e quanto à natureza subjetiva da pretensão veiculada. Como visto, a ação ajuizada busca a reincorporação de associados à Aeronáutica e o pagamento de salários atrasados, mediante a revisão de diversos atos administrativos e judiciais de índole concreta e subjetiva.
6. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não cabe o ajuizamento de ADPF quando, em situações subjetivas, a solução ‘ampla, geral e imediata’ puder ser resolvida por outros instrumentos processuais (cf. ADPF nº 554 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 14/02/2020, p. 06/03/2020). Como também é incabível a ADPF veiculada como sucedâneo recursal (cf. ADPF nº 283 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 28/06/2019, p. 08/08/2019) ou para fins de rescisão de decisão judicial já transitada em julgado (cf. ADPF nº 249 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 13/08/2014, p. 01/09/2014). IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido” (ADPF n. 1.148-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Plenário, DJe 9.2.2026).

14. A arguição de descumprimento de preceito fundamental não pode ser utilizada para substituir os instrumentos recursais ou outras medidas processuais ordinárias acessíveis à parte processual, sob pena de transformá-la em sucedâneo recursal, descumprimento das normas processuais determinantes das classes processuais adequadas aos objetos das ações e recursos e mecanismo de burla às normas de distribuição de competências entre os órgãos jurisdicionais.

15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de vedar-se o uso da arguição de descumprimento de preceito fundamental como substitutivo de recurso próprio no processo subjetivo ou espécie de ação rescisória. Confiram-se, por exemplo:
“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. UTILIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL. COBRANÇA MENSAL DE VALOR PELO USO. LEI N. 3.242/2002 E DECRETO
N. 2.342/2002 DO MUNICÍPIO DE IGREJINHA/RS. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. INOBSERVÂNCIA. INTERESSE SINGULAR DE EMPRESA ASSOCIADA À ARGUENTE. INEXISTÊNCIA DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO À ORDEM JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A improcedência de ação judicial, pela qual empresa concessionária busca impedir a cobrança pelo uso de área municipal na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, não autoriza a utilização da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Impossibilidade de utilização dessa ação como espécie de ação rescisória preventiva ou de recurso inominado com efeito suspensivo, alheio à relação processual originária. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ADPF n. 76-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 1º.12.2014). 

“AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEPÇÃO DO ART. 148, § 1º, DA LEI 223/1974, DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI. DESCUMPRIMENTO DOS ARTS. 1º, IV; 5º, CAPUT , 7º, XIII E XVI, E 39, 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECISÕES JUDICIAIS. AÇÕES DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. MEIO CAPAZ DE SANAR A CONTROVÉRSIA DE FORMA GERAL, IMEDIATA E EFICAZ NO CASO CONCRETO. SUCEDÂNEO RECURSAL. DESPROVIMENTO. 1. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que a arguição de descumprimento de preceito fundamental possui como requisitos processuais a relevância constitucional da controvérsia e o critério da subsidiariedade. Precedente: ADPF-AgR 210, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno,
DJe 21.06.2013. 2. Constatado o objetivo desta arguição de descumprimento de preceito fundamental como sendo o de cassar decisões judiciais que condenaram ex-prefeita a ressarcir o erário por danos causados por ato de improbidade administrativa, decorrente da autorização ao pagamento de horas extraordinárias laboradas por servidores comissionados, e tendo em vista que estes pronunciamentos judiciais foram submetidos regularmente ao sistema recursal, depreende-se o propósito de utilização do instrumento de controle concentrado como verdadeiro sucedâneo recursal, com o que não
se coaduna a previsão constitucional do mecanismo. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido” (ADPF n. 283-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 8.8.2019). 

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL POSTULADO DA SUBSIDIARIEDADE INOBSERVÂNCIA INVIABILIDADE DE REFERIDA AÇÃO CONSTITUCIONAL DOUTRINA PRECEDENTES POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO, MEDIANTE ADPF, DE DECISÕES JUDICIAIS, DESDE QUE NÃO TRANSITADAS EM JULGADO CONSEQUENTE OPONIBILIDADE DA COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL À ADPF PRECEDENTE O SIGNIFICADO POLÍTICO-JURÍDICO DA RES JUDICATA RELAÇÕES ENTRE A COISA JULGADA MATERIAL E A CONSTITUIÇÃO RESPEITO PELA AUTORIDADE DA COISA JULGADA MATERIAL, MESMO QUANDO A DECISÃO TENHA SIDO PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ADPF: AÇÃO CONSTITUCIONAL QUE NÃO DISPÕE DE FUNÇÃO RESCISÓRIA EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE CARACTERIZADA POR JULGAMENTOS CONFLITANTES DE ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS DIVERSOS: PRESSUPOSTO NECESSÁRIO E ESSENCIAL AO VÁLIDO AJUIZAMENTO DA ADPF AUSÊNCIA, NO CASO, DE QUALQUER ESTADO DE INCERTEZA OU DE INSEGURANÇA NO PLANO JURÍDICO, NOTADAMENTE PORQUE JÁ DIRIMIDO O DISSENSO INTERPRETATIVO PELO STF FORMULAÇÃO, NA ESPÉCIE, DA SÚMULA 652/STF DOUTRINA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (ADPF n. 249-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 1º.9.2014). 
16. Na espécie, a controvérsia referente à validade do Edital n. 1/2025 da Agência Nacional dos Transportes Terrestres é objeto da Ação Civil Pública n. 1.033763-18.2025.4.01.3400, que tramita na Sexta Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal.

Em 25.4.2025, aquele juízo indeferiu a medida liminar requerida pela autora para suspender o procedimento licitatório autorizado pelo edital.

Contra essa decisão foi interposto o Agravo de Instrumento
n. 1014592-90.2025.4.01.0000, que aguarda julgamento pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

17. A tutela requerida neste processo, para reparar ofensa aos alegados preceitos fundamentais ofendidos pelo processo licitatório autorizado pelo Edital n. 1/2025 da ANTT, é incompatível com a natureza objetiva da arguição de descumprimento de preceito fundamental. 

A natureza da arguição de descumprimento de preceito fundamental, instrumento de controle abstrato de constitucionalidade, tem por finalidade, em seu fundamento e em sua essência, guardar e garantir a integridade do sistema jurídico-constitucional.

No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 137, anotei que “esse importante instrumento processual de complementação do sistema de controle objetivo de constitucionalidade não pode ser utilizado como mero mecanismo de avocação de causas envolvendo apenas o interesse pessoal dos legitimados para a sua propositura, sob pena de reconhecer a estes privilégio processual atentatório ao princípio da igualdade ou da isonomia” (DJ 30.8.2010).

18. A presente arguição de descumprimento de preceito fundamental não pode ser conhecida pela inobservância do requisito da subsidiariedade e pela impossibilidade de utilização do controle abstrato de norma como sucedâneo recursal para a tutela de situações subjetivas e concretas. 

19. Pelo exposto, evidenciado o não cabimento, não conheço da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se. 

Arquive-se. 

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora